Tribunal: TJBA
Processo: 8001804-09.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001804-09.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: JORGE SANTOS BARROS Advogado(s):VANUSA SANTOS CORREIA, FERNANDA SILVA MARTINS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL APÓS A LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Santo Antônio de Jesus/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenizatória (nº 8001804-09.2021.8.05.0229), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JORGE SANTOS BARROS. O juízo de origem reconheceu a ausência de prova quanto à origem de parte do débito referente à operação nº 90960226, limitando a validade da cobrança ao valor efetivamente creditado ao autor (R$ 1.700,00), determinando a suspensão parcial dos descontos, a abstenção de negativação, a restituição dos valores cobrados em dobro e a indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade recursal quanto aos fundamentos relacionados à operação nº 90960226; (ii) definir a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente; (iii) examinar a legitimidade da indenização por danos morais e o seu valor; (iv) estabelecer os critérios de incidência de juros e correção monetária, inclusive diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do recurso no ponto referente à suspensão parcial dos descontos e à abstenção de negativação decorrente da operação nº 90960226, por ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença, configurando inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (CPC/2015, art. 1.010, II e III). 4. A jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS, DJe 30.03.2021) firmou entendimento de que a repetição do indébito independe de má-fé, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, modulou os efeitos da decisão para restringir a devolução em dobro aos valores pagos a partir da publicação do acórdão (30.03.2021). 5. Assim, as parcelas indevidamente descontadas antes de 30.03.2021 devem ser restituídas de forma simples, e aquelas posteriores a essa data, em dobro, desde que relativas ao excedente da operação nº 90960226. 6. A condenação à indenização por dano moral é legítima, diante da falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de quantia sem comprovação da origem do débito, sendo razoável o valor fixado em R$ 1.500,00, diante da ausência de recurso do autor. 7. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais e a restituição do indébito devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1923636/RJ, DJe 27.04.2022). 8. Inexistindo definição contratual quanto aos índices aplicáveis ao caso concreto, a correção monetária e os juros de mora devem observar os arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação dada pela Lei nº 14.905/2024. A partir de 30.08.2024, aplica-se o IPCA como índice de correção e a taxa Selic (deduzido o IPCA) como taxa de juros. Para o período anterior, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.368 (REsp 2199164/PR). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III; CC/2002, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 2199164/PR, Tema Repetitivo nº 1.368; STJ, AgInt no AREsp 1923636/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27.04.2022; STJ, REsp 359.080, Rel. Min. José Delgado, j. 11.12.2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001804-09.2021.8.05.0229, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado JORGE SANTOS BARROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA